Tribunal: TJSP
Processo: 1051651-94.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança - Débito oriundo de contrato entabulado entre as empresas litigantes, tendo como objeto parceria comercial de prestação de serviços educacionais - Transmissão e comercialização dos cursos preparatórios para concursos públicos, exames de proficiência profissional, e outros cursos em geral - Suposto descumprimento contratual da empresa demandada em remunerar a empresa

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança - Débito oriundo de contrato entabulado entre as empresas litigantes, tendo como objeto parceria comercial de prestação de serviços educacionais - Transmissão e comercialização dos cursos preparatórios para concursos públicos, exames de proficiência profissional, e outros cursos em geral - Suposto descumprimento contratual da empresa demandada em remunerar a empresa autora acerca de metade da receita bruta obtida com mensalidades - Serviços educacionais - Matéria da competência preferencial das Subseções II e III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, compreendida entre as 11a a 36a Câmara de Direito Privado - Remessa determinada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051651-
94.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SATSO CURSOS
PROFISSIONAIS
LTDA,
é
apelado
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
2
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Satso Cursos Profissionais Ltda.
Apelada: Anhanguera Educacional Participações S.A.
Voto no 25.588
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança - Débito
oriundo de contrato entabulado entre as
empresas litigantes, tendo como objeto parceria
comercial
de
prestação
de
serviços
educacionais - Transmissão e comercialização
dos
cursos
preparatórios
para
concursos
públicos, exames de proficiência profissional, e
outros
cursos
em
geral
-
Suposto
descumprimento
contratual
da
empresa
demandada em remunerar a empresa autora
acerca de metade da receita bruta obtida com
mensalidades - Serviços educacionais - Matéria
da competência preferencial das Subseções II e
III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, compreendida entre as 11a a 36a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Remessa
determinada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 559/561, acrescento que esta julgou julgo procedente o pedido
da ação e improcedente o pedido da ação conexa (processo físico),
para condenar a ré Satso Cursos Profissionais Ltda. a pagar à
autora Anhanguera Educacional Participações S/A, a quantia de R$
601.575,96, devidamente atualizado com juros e correção
monetária. Em razão da sucumbência, a empresa demandada foi
condenada
nas
custas,
despesas
processuais,
bem
como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
3
Volta-se a empresa vencida, pleiteando,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, na forma
orientada no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No
mais, pugna pela nulidade da sentença em relação aos autos da
ação de cobrança, pois o laudo pericial necessitava de novos
esclarecimentos
e
quesitos
complementares,
no
tocante
a
apresentação notas fiscais e livro fiscal da Unidade de Lages/SC, o
que não ocorreu. Igualmente nula a sentença em relação aos autos
físicos da ação reparação de danos promovida pela recorrente
contra a recorrida (Processo n. 0018588-61.2014.8.26.0100), no
tocante as provas documentais (declarações, interpelação, ata
notarial não impugnado por esta e a produção de prova
testemunhal). Assim, houve violação ao princípio da congruência e
também por violação direta aos artigos 128, 458, inciso II e 460
todos do Código de Processo Civil. Alternativamente, caso não
sejam acolhidas as preliminares, requer a reforma da sentença
conexa em relação aos pedidos insertos na ação de cobrança, autos
n. 1051651-94.2013.8.26.0100 (processo eletrônico), julgando-os
improcedentes e invertendo-se os ônus sucumbenciais (d.1) ou
(d.2) reformar a sentença conexa em relação aos pedidos insertos
na ação de reparação de danos, autos físicos n.
0018588-61.2014.8.26.0100 (d-2), julgando-os procedentes para:
“1) Rescindir o contrato entre a recorrente
e a recorrida, em razão
do inadimplemento
total desta e previsão de cláusula resolutiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
4
conforme exposição acima; e em consequência:
2) Condenar a
recorrida ao pagamento
de indenização
(cláusula 15.1) em valor a
ser apurado em cumprimento
de sentença considerando
06 (seis)
meses
de
faturamento

da
recorrente,

referente
a
rescisão
contratual,
com juros e correção monetária,
conforme previsão
contratual e legal; 3) Condenar a recorrida ao pagamento
de danos
materiais pela perda da venda da Unidade LFG (Lages) considerando

as propostas realizadas a ser apurada em cumprimento

de
sentença,
acrescidos

de
juros
e
correção
monetária.
4) Condenar a recorrida ao pagamento
de danos
materiais resultante dos danos emergentes
e lucros cessantes,
haja
vista a redução de alunos, por conta do
corte do sinal das aulas tele presenciais
e do sistema informatizado

de matrícula e rematrícula
de alunos (SGA), a ser apurado em
cumprimento

de
sentença,
acrescidos

de
juros
e
correção
monetária.
5) Condenar a recorrida ao pagamento
de danos morais
ante o abuso de direito e a omissão voluntária,
em cortar o sinal de
transmissão
das aulas tele presenciais,
além de impossibilitar
a
matrícula e rematrícula
dos alunos, em valor a ser fixado por Vossa
Excelência,

acrescidos

de
juros
e
correção
monetária” (fls.
564/623).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 633/653.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
5
2. Do exame do pleito inicial e das razões
recursais observa-se que a ação se funda em suposto débito
oriundo de contrato entabulado entre as empresas litigantes, tendo
como objeto parceria comercial de prestação de serviços
educacionais
(Transmissão
e
comercialização
dos
cursos
preparatórios para concursos públicos, exames de proficiência
profissional, e outros cursos em geral fls. 37/62).
Alega o estabelecimento de ensino autora,
Anhanguera Educacional Participações S/A que no referido contrato
de parceria de exclusividade firmada com a ré Satso Cursos
Profissionais Ltda. esta se obrigou a repassar cerca de metade da
receita bruta obtida com mensalidades, patamar que variava para
mais ou para menos conforme o tipo de curso comercializado.
Diante
disso,
a
competência
para
a
apreciação do presente recurso é de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado numeradas de 11a a 36a, uma vez que o pedido
indenizatório tem por lastro ação que envolve matéria relativa à
prestação de serviço escolar.
É o que deflui da regra constante do artigo
2o, inciso III, letra “d”, da Resolução do Órgão Especial no
194/2004, com a redação dada pela Resolução 281/2006, serão de
competência das 11a a 36a Câmaras de Direito Privado “as ações
relativas à locação ou prestação de serviços, regidos pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações
irradiadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
6
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento
de
água, gás, energia elétrica e telefonia” .
Neste
sentido
precedente
do
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado: “CONFLITO
DE COMPETÊNCIA

Ação de cobrança Contrato de parceria comercial para prestação
de serviços
Competência
comum entre a Segunda e Terceira
Subseções
de Direito Privado Art. 5o, par. 1o, Resolução 623/2013

Conflito de competência
procedente
para fixar a competência
da
Câmara
Suscitada”
(Conflito
de
competência
cível
0007990-18.2018.8.26.0000, Relator Desembargador J. B. Franco
de Godoi).
Ou ainda: “CONFLITO
DE COMPETÊNCIA
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL
- Ação declaratória
de rescisão contratual
c.c. cobrança - Alegação de descumprimento
de contrato de
parceria comercial,
com nítido caráter de prestação de serviços -
Matéria não inserida na competência
prevista para as Câmaras
especializadas
em direito empresarial,
conforme Resolução n.
623/2013
- Questões suscitadas
que devem ser dirimidas por uma
das Câmaras da Segunda ou Terceira Subseções
de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido,
com suscitação

de
conflito.” (Apelação
1006812-86.2015.8.26.0011,
Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial).
Não por outra razão é que o tema vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
7
sendo amplamente analisado por aquelas Câmaras, como se
verifica pelos julgados a seguir: “ESTABELECIMENTO
DE ENSINO
Ação de indenização
Sentença de improcedência
Contrato de
parceria firmado
para prestação
de serviços educacionais por
meio
de sistema de educação à distância Resilição unilateral por parte
da ré Contrato estabelecendo
aviso prévio de 90 dias, respeitado

o fim do semestre letivo Notificação
concedendo
aviso prévio de
139 dias e fixando encerramento
da relação contratual para
31/12/2015

Ausência de abusividade

Gastos da parceira
compatíveis
com a prestação contratual
Não aplicação do art.
473, parágrafo único, do Código Civil
Indenização
indevida -
Precedente
da Corte Sentença mantida Recurso desprovido,
e
majorados
os honorários
advocatícios
(NCPC, art. 98, §11),
observada
gratuidade
e a condição suspensiva
do NCPC, art. 98,
§3o.”
(Apelação
Cível
1001065-13.2017.8.26.0650,
Relator
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a
Câmara de Direito Privado).
Ou ainda: “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Ação
de indenização
por dano material
Contrato de parceria para
prestação de serviços educacionais

Cerceamento
de defesa
inocorrente

Alegada ocorrência
de rescisão imotivada fora do
prazo
previsto
contratualmente

Notificação

informando

desinteresse

na
renovação

do
contato
enviada
no
dia
do
vencimento
Prazo contratual respeitado
pelas rés Inocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051651-94.2013.8.26.0100 -Voto no 28.588
8
de infração ao contrato Autora que não se desincumbiu
de seu
ônus probatório,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC

Improcedência
mantida
Recurso improvido”.
(Apelação Cível
1007763-02.2018.8, 20a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Correia Lima).
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
do recurso e determina sua redistribuição na forma acima.
Galdino Toledo Júnior
Relator